Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. EXCESSO. DESMEMBRAMENTO DO BEM. DESCABIMENTO. PEDRAS PRECIOSAS. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. A circunstância de o valor do imóvel rural penhorado superar o débito objeto da execução não justifica a suspensão do leilão judicial para o desmembramento do bem, que possui matrícula única, considerando que a pretensão foi deduzida em momento inoportuno, às vésperas da realização da hasta pública, sem que fossem apresentados documentos ou informações que atestem essa possibilidade, nem a maneira como poderia ser realizada, restando preclusa a oportunidade para alegar o excesso de execução. Ademais, a desconstituição da penhora mostra-se descabida, tendo em vista que há outros credores preferenciais. Também inexiste prejuízo aos executados, porquanto, após a arrematação do bem e o pagamento dos créditos, eventual diferença será restituída aos devedores, conforme disciplina o artigo 907, do Código de Processo Civil. De igual forma, revela-se descabida a oferta de pedras preciosas para a substituição da penhora, seja porque a executada a recusou, seja porque os imóveis precedem a estas na ordem preferencial de penhora estipulada pelo artigo 835, do Código de Processo Civil. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo, que é a de alcançar a satisfação do credor.